Tribunal: TJPA
Processo: 0010329-04.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010329-04.2014.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FARIAS, IGOR SILVA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE. MAJORANTE PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES RECONHECIDA NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) CONCURSO DE TRÊS AGENTES, MAIOR TEMOR EMPREGADO NA AÇÃO DELITIVA.
2 –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. EXEGÉSE DA SUMULA Nº 582 DO STJ. MANUNTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
IGOR SILVA DE ABREU e CARLOS AUGUSTO FARIAS
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, cominando-lhes a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 78 (setenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, o apelante Carlos Augusto Farias demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão, superando o óbice da Sumula nº 231 do STJ.

Ao seu turno, o acusado Igor da Silva de Abreu formulou pedido idêntico ao do corréu, acrescendo às suas razões o pleito de aplicação da minorante pela tentativa, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento a fim de que a pena dos acusados seja reduzida ao mínimo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Irresignados, os apelantes demandam pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, superando o óbice da Súmula nº 231 do STJ.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento. Explico:

Reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, evidencia-se que embora o magistrado de piso tenha avaliado as
circunstâncias do delito
com base em fatos alheios aos apurados nos presentes autos, tal vetor se mostra de fato desfavorável aos acusados, considerando que considerando para tanto que o ilícito foi praticado no início da manhã, às 06h00min, no interior do estabelecimento comercial da vítima, demonstrando audácia e destemor no cometimento do ilícito, restando, portanto, devidamente justificada a exasperação da pena em patamar pouco acima do mínimo, nos termos do que leciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a pena inicial em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão em benefício dos réus, restando suas reprimendas abrandadas na mesma fração estabelecida na sentença, isto é, em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

No último estágio da dosimetria, deve ser mantida a causa de aumento pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, especialmente, se considerado que o ilícito foi praticado em concurso de três agentes, o que impacta no maior temor da ação, justificando-se a fração de aumento em 2/5 (dois quintos), resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 78 (setenta e oito) dias-multa.

Oportuno destacar que o pleito de reconhecimento da modalidade tentada do ilícito se mostra totalmente improcedente, considerando que houve a efetiva inversão da posse dos bens vítima, ainda que por breve espaço de tempo, nos termos do que enuncia a Súmula nº 582 do STJ
[1]
, não havendo razões para o deferimento do pleito de diminuição da pena.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda da apelante, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Belém, 23/10/2024